Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-98.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018439-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), HILARIO BUFFON - CPF: 488.114.919-91 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO OPOSTO POR HILÁRIO BUFFON.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA
-
MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL - DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) - NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ) - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

2 - A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referente a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1
o
/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

3 – À
míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de
suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

4 – Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 100937264.2019.8.11.0015, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, lançada em desfavor do Agravado, Hilário Buffon, no valor de R$ 205.788,00 (duzentos e cinco mil e setecentos e oitenta e oito reais), mediante o Auto de Infração n. 116357, objeto do Processo Administrativo n. 101408/2008.

Pela decisão agravada, determinou-se, ainda, que a Fazenda Estadual se abstivesse de inscrever o nome do Agravado na dívida ativa e de protestar o título em cartório e (ou), se já inscrito, que fosse excluído o seu nome do cadastro das instituições de proteção ao crédito.

Sustenta o Recorrente a necessidade da reforma da decisão invectivada, em face do não preenchimento, na hipótese, dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar.

Defende que não se aplica ao caso o prazo prescricional trienal arguido pela parte adversa, a uma, porque a Lei Federal n. 9873/1999 e o Decreto Federal n. 6514/2008 incidem, apenas, no âmbito da Administração Pública Federal, a duas, porque o Decreto Estadual n. 1986/2013 entrou em vigor em 2013, de modo que não se aplica à infração objeto da ação de base, visto que ocorrida no ano de 2007.

Afirma a improbabilidade do direito alegado, haja vista a inocorrência da prescrição, e que não fora prestada caução idônea, circunstâncias estas que desautorizam a liminar concedida.

Por essas razões, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, reformando-se, no mérito, a decisão objurgada.

A liminar recursal foi deferida, mediante decisão de Id. 27143991.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram juntadas sob o Id. 29365959.

Da decisão liminar, interposto Agravo Interno (Id. 29365959) e, intimada a parte adversa, transcorreu,
in albis
, o prazo para resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 100937264.2019.8.11.0015, dentre outras determinações, deferiu a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, inerente ao Auto de Infração n. 116357, lavrado em desfavor do Agravado, Hilário Buffon, no valor de R$ 205.788,00 (duzentos e cinco mil e setecentos e oitenta e oito reais), impugnado no Processo Administrativo n. 101408/2008.

Transcrevo o dispositivo da decisão agravada:

“Ex positis”
, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 116357, ABSTENDO-SE O REQUERIDO DE INSCREVER O NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTAR O REFERIDO TÍTULO EM CARTÓRIO E/OU SE JÁ O TENHA INSCRITO, A EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DO SERASA E DEMAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NO TOCANTTE AS COBRANÇAS DISCUTIDAS NESTES AUTOS.
(sic)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso agrava, para requerer seja reformado o citado
decisum
liminar, ao fundamento de que não preenchidos os requisitos autorizadores da sua concessão.

Sustenta, primeiramente, que não se aplica ao presente caso o prazo prescricional trienal arguido pela parte adversa, porquanto a Lei Federal n. 9873/1999 e o Decreto Federal n. 6514/2008 incidem, apenas, no âmbito da Administração Pública Federal.

Diz, ainda, que também o Decreto Estadual n. 1986/2013 é inaplicável à questão em debate, visto que entrou em vigor em 2013, ao passo que a infração, objeto da ação de base, ocorreu no ano de 2007.

Assim, defende a improbabilidade do direito alegado, haja vista a inocorrência da prescrição, na hipótese, notadamente, por não ter havido inércia da Administração Pública quanto à tramitação do processo administrativo.

Desse modo, não estando evidente o direito alegado, assevera que deveria ter sido prestada caução idônea, somente assim se justificando o deferimento da suspensão dos efeitos do auto de infração, o que não se verificou.

A liminar recursal foi deferida (Id. 27143991), com o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, desafiando a interposição de Agravo Interno (Id. 29365959), por Hilário Buffon. Entrementes, estando apto o recurso principal, passo direto ao julgamento do seu mérito.

Inicialmente, importa consignar que, em se tratando de Recurso de Agravo de Instrumento, cabe ao relator apreciar o acerto, ou não, da decisão interlocutória, que, no caso concreto, corresponde à aferição quanto ao preenchimento dos os requisitos autorizadores da concessão liminar.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 116357, bem como fossem obstados o registros do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o protesto extrajudicial e a inscrição em dívida ativa. No mérito, requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração, lavrado no valor de R$ 205.788,00 (duzentos e cinco mil e setecentos e oitenta e oito reais).

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender provável a ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes previstos no artigo 1
o
, § 1
o
, da Lei Federal n. 9.873/1999, bem como evidente o perigo de dano, diante da possibilidade da execução, inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e protesto da multa impugnada, o que prejudicaria a atividade desenvolvida pelo Agravado. Mencionou, ainda, o Juízo singular, que fora prestada caução real, que, no seu entendimento, seria idônea e, portanto, hábil a permitir a suspensão da exigibilidade da multa ambiental.

Ocorre que as normativas federais alhures mencionadas não se aplicam ao caso vertente, haja vista a lavratura do Auto de Infração por agente vinculado a órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Id. 26656998).

Segundo a pacífica jurisprudência estabelecida no Superior Tribunal de Justiça, a Lei Federal n. 9873/1999 e o Decreto Federal n. 6514/2008 se empregam, tão somente, aos casos em que a penalidade se origina de órgãos federais.

À proposito, trago à luz o julgado assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que "o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal".

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
(AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) (negritei)

Ademais, oportuno registrar que, pelo princípio
tempus regit actum
, também o Decreto Estadual n. 1986/2013 se mostra inaplicável à questão em debate, posto que entrou em vigor em 2013, ao passo que o auto de infração foi lavrado no ano de 2007, ou seja, muito antes da publicação daquela norma.

In casu
, tal como no julgado acima transcrito, empregam-se, portanto, as regras prescricionais constantes do Decreto n. 20.910/1932.

Nessa quadra, verificar-se que razão assiste ao Agravante, ao dizer o direito alegado pela parte adversa não está evidente de forma suficiente a autorizar a concessão da tutela de urgência.

Ademais, necessário atentar ao fato de que, dos autos, sequer se constata a inércia da Administração Pública, pois se confirmam as seguintes informações elencadas pelo Recorrente (Id.26656994 – pág. 6).

1) A autuação ocorreu em 14/11/2007 (doc. num 21745820 pag. 02);

2) Emissão de certidão em 27/01/2009 (doc. num 21763404 pag. 02);

3) Decisão Interlocutória em 05/02/2009 (doc.num 21763404 pags. 03/04);

4) Ciência da Decisão Interlocutória em 06/07/2009 (doc. num 21763404 pag. 06);

5) Juntada de alegações finais em 03/08/2010 (doc. num 21763404 pag. 07);

6)

Juntada de aviso de recebimento em 28/10/2010 (doc. num. 21763404 pag. 10);

7) Despacho de instrução em 11/06/2013 (doc. num.21763404 pag.13);

8) Certidão em 03/04/2014 (doc. num.21763404 pag.17);

9) Decisão Administrativa em 28/05/2014 (doc. num.21763404 pags.19/23

Por fim, oportuno salientar que, à míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de
suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

De tal sorte, para a suspensão da exigibilidade, no caso concreto, dever-se-ía demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, sobretudo, a probabilidade do direito alegado, ou, apresentar caução idônea, que, na hipótese, segundo o verbete sumular n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, restringe-se ao depósito, em dinheiro, do valor questionado.

Nessa senda, tendo a parte Agravada ofertado uma garantia real, e não em dinheiro, patente a inabilidade da caução para a suspensão dos efeitos do auto de infração.

Afinal, não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para revogar a decisão recorrida e julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto por Hilário Buffon.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020